Tribunal: TJDFT
Processo: 0718680-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão exarada pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília (Id 124913138 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer ajuizada por Rosenda Maria Curvello Fioravanti em desfavor da ora agravante (autos n. 0717213-37.2022.8.07.0001), deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora com os seguintes fundamentos: Recebo a emenda apresentada. Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por ROSENDA MARIA CURVELLO em desfavor da AMIL - ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, na qual pretende a concessão de antecipação de tutela a fim de obrigar a ré a autorizar a realização do procedimento de Lobectomia Pulmonar Por Videotoracoscopia, em caráter de urgência, conforme indicado pelo médico especialista que a acompanha, sob pena de multa diária. Afirma que realizou exame de rotina, ocasião em que foi diagnosticada com CARCINOMA DE CÉLULAS NÃO PEQUENAS INFILTRANDO FRAGMENTOS PULMONARES, motivo pelo qual o médico solicitou a realização do mencionado procedimento, com escopo de verificar qual o melhor tratamento a ser realizado. Destaca que apesar de apresentar a solicitação de autorização, a requerida negou o pedido, sob o fundamento do hospital não ser credenciado para a realização do procedimento, em que pese o mesmo constar na lista da empresa requerida. É o breve relatório. DECIDO. Diante do quadro apresentado evidencio que deve ser acolhido o pedido de concessão da tutela de urgência. A obrigação de fazer, prevista no artigo 497, do Código de Processo Civil, autoriza a possibilidade de concessão de tutela antecipada no caso de relevância do fundamento da demanda e de haver receio justificado de ineficácia do provimento final (artigo 300, do referido diploma legal). Conforme se depreende dos documentos acostados não restam dúvidas de que a parte autora é cliente do plano de saúde, que não se encontra em prazo de carência e está adimplente com o contrato. Verifico das informações constantes nos relatórios médicos que a autora é portadora da doença mencionada, em estágio inicial, e que a procedimento indicada deve ser realizado com brevidade para que o tratamento adequado seja realizado, o que prevenirá a autora de evolução da doença. Nessas circunstâncias, é patente a relevância das argumentações da parte autora, beneficiária de plano de saúde contratado com a ré, o qual não possui previsão expressa no sentido de que a doença mencionada não é coberta pelo contrato, conforme se depreende dos termos da negativa colacionada. Registro que no caso em comento a parte autora sequer recebeu informações de que outras empresas do plano de saúde estavam apta a realizar o procedimento. Por outro vértice, encontra-se evidenciada nos autos que a recusa da ré em autorizar o procedimento, apesar do hospital mencionado ser credenciado, sem esclarecimentos acerca de outras opções na rede credenciada apta para a realização da cirurgia indicada, não pode ser admitido, eis que restrige o direito a prestação do serviço, nos moldes contratados. Portanto, resta demonstrada a probabilidade do direito alegado, bem como o fundado receio de dano irreparável, eis que a não realização do procedimento poderá agravar o problema de saúde da autora, o que é inadmissível. Conforme entendimento já consagrado pela jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Isso se deve ao fato de que a escolha do melhor procedimento pressupõe não apenas o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, mas, também, das condições específicas e particulares do paciente que somente o médico e a equipe médica que o acompanham têm condições de escolher, prescrevendo, assim, a melhor orientação terapêutica ao caso. Em conseqüencia, firma-se a jurisprudência no sentido de que não cabe ao plano de saúde, por mais bem assessorado que seja substituir-se o crivo científico do médico especialista para recusar o tratamento por este indicado como adequado ao tratamento do paciente e consumidor, tal como sói ocorrer no caso em comento. Tendo em vista o risco do agravamento da doença, o procedimento indicado deve ser realizado na tentativa de escolha do melhor tratamento, apto a salvar a vida dada paciente, de forma célere, que vem a cada dia sofrendo com a doença diversas limitações e sofrimentos. Resta provada a probabilidade do direito alegado, bem como o fundado receio de dano irreparável, caso o procedimento não seja realizado com a brevidade que o caso requer. Ademais, não há que se falar em irreversibilidade, pois, caso a presente tutela não seja confirmada na sentença caberá a parte autora arcar com o pagamento da despesa oriunda da cobertura determinada. Diante do quadro acima exposto, defiro a tutela antecipada para o fim de determinar à ré que autorize a realização do procedimento de Lobectomia Pulmonar Por Videotoracoscopia, na rede credenciada, NO PRAZO DE 5 (cinco) DIAS, a contar da intimação, nos moldes determinados pelo médico especialista (ID no 1043814 – pág. 124752669), sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Intime-se para o cumprimento da presente decisão e cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Em razões recursais (Id 36155660), a agravante alega, em suma, a inexistência de pressupostos necessários à concessão de tutela de urgência. Alega não ter fundamento “o pedido de obrigação de fazer deduzido pela recorrida em exordial, particularmente porque em nenhum momento houve negativa de atendimento às determinações do médico assistente, tanto é assim que a parte agravada não vincula qualquer documento que comprove a negativa alegada”. Diz não ter acordo com o hospital em que a agravada pretende realizar a Lobectomia Pulmonar por Videotorascocopia para realização do procedimento solicitado. Defende a inexistência de recusa indevida, pois apenas ocorreu um “desencontro de informações entre as partes, o que, contudo, não justificava a movimentação do Poder Judiciário para resolução, mesmo porque era plenamente possível solução do impasse em sede administrativa, o que, aparentemente, não foi a intenção dos familiares da parte demandante”. Assevera não demonstrada a probabilidade do direito vindicado na ação de conhecimento. Ressalta a irreversibilidade da medida que concedeu o juízo de primeira instância na decisão agravada. Diz ser excessiva a multa aplicada para o caso de descumprimento da obrigação. Afirma-a desproporcional e desarrazoada, uma vez que demonstrado ter havido atuação desidiosa de sua parte. Aduz que não “pode a penalidade passar a ser mais vantajosa para a agravada que o cumprimento da obrigação em si, sob pena de desvirtuamento do instituto”. Pugna, assim, pela redução da multa. Ao final, formula os seguintes pedidos: Por todo exposto, requer a esse colendo Tribunal de Justiça o conhecimento e processamento do presente agravo para o fim de: 1. Notificar o órgão julgador singular, para que, no prazo de dez dias, ofereça informações no recurso ora manejado, bem como do efeito suspensivo, acaso concedido. 2. Intimar o agravado, na pessoa de seu procurador, para oferecer contraminuta aos termos do presente; 3. Seja concedido a tutela recursal, com o escopo de suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do presente recurso, com fulcro nos arts. 995, Parágrafo Único c/c 1.019, I do CPC; 4. Ao final, que seja reformada a decisão interlocutória prolatada, devendo a agravante ser exonerada do cumprimento da tutela de urgência deferida, mais precisamente da realização de tratamentos/exames não cobertos pelo Plano contratado, no que estará sendo realizada a mais lídima e escorreita JUSTIÇA! 5. Se assim não for entendido, que seja minorada a multa a patamar razoável, bem como seja concedido prazo razoável para cumprimento da obrigação fixada; (...) O preparo recursal foi recolhido (Id 36155661). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. No caso, a relação jurídica constituída pelas partes está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto nos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990, corroborado pelo teor do Enunciado 608 do c. Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Pela análise prefacial dos documentos acostados aos autos de referência até o presente momento, depreende-se a existência de relação jurídica entre as partes para cobertura de danos à saúde, conforme carteira do plano em nome da autora (Ids 124752659, pp. 1-2, do processo de referência). Ademais, conquanto a negativa de autorização para o exame de Lobectomia Pulmonar por Videotorascocopia no hospital Santa Helena tenha sido dado ao fundamento de a recorrente não acordou a realização do procedimento com o hospital a ora agravante (Id 124752673 do processo de referência). Ocorre que, malgrado as razões recursais, em análise perfunctória, verifico ter a autora apresentado no processo de referência o documento de Id 124754006, p. 2, que demonstra integrar o Hospital Santa Helena a rede credenciada do plano de saúde agravante; escrito esse não impugnado pela operadora agravante. Além disso, tendo a decisão agravada determinado “a realização do procedimento de Lobectomia Pulmonar Por Videotoracoscopia na rede credenciada” não refuta a agravante a prova documental trazida aos autos, conquanto insista na alegação de que o Hospital Helena não faz parte de sua rede credenciada e não se ocupe em indicar outro nosocômio onde a parte agravada possa realizar o procedimento. Registro que não se tratar de hipótese em que solicitado procedimento não coberto pelo plano de saúde contratado, pois a agravante não indica tal fato em razões recursais, mas apenas apresenta frágeis argumentos para sustentar o não descumprimento da medida liminar. Sobre a multa prevista para o caso de não atendimento do comando judicial liminar, concretamente, em análise inicial, não encontro elementos para afastá-la ou para reduzi-la, conforme pretende a agravante. Ora, sabe-se que multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas se trata de meio legal de coerção, dirigida à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a obrigação determinada no pronunciamento judicial. O art. 297, caput, do CPC preceitua que o “juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória”. Destaco permitir o art. 139, IV, do CPC ao juiz adotar “todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (grifo nosso). A multa em questão encerra medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte destinatária da obrigação de fazer (realização do procedimento de Lobectomia Pulmonar Por Videotoracoscopia, na rede credenciada), estipulada na decisão concessiva da tutela de urgência a cumprir a obrigação que lhe foi imposta pela decisão judicial. Por meio desse preceito é prestigiada a efetividade do processo, porque o devedor será estimulado a satisfazer a obrigação. Ou seja, poderes são conferidos ao juiz para, de ofício ou a requerimento, determinar medidas incentivadoras necessárias à satisfação da obrigação e assim garantir a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Entre essas medidas destinadas a impelir o réu a atender à decisão judicial, a mais comum é a multa cominatória, conhecida também por astreintes. Trata-se do que se denomina medida de execução indireta. O objetivo da astreinte não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas coagi-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer, na forma determinada pelo comando judicial. O art. 537 do CPC prevê a aplicação da multa cominatória na fase de conhecimento, por meio de tutela provisória, ou na fase executiva, sob a condição de atender aos critérios de suficiência e de compatibilidade com a obrigação, ajustando-se um prazo razoável para o cumprimento do comando judicial. Descumprida a determinação judicial de fazer ou não fazer no prazo ajustado, a multa cominatória incidirá imediatamente, segundo a previsão do art. 537, § 4o, do CPC, podendo ser fixa, periódica ou ainda, progressiva. A compreensão que se tem na doutrina e na jurisprudência, tanto sob à égide do CPC/73 como do CPC/15, é que o valor da multa deve ser robusto, orientada a quantificação pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que seja mantida sua força coercitiva e a finalidade precípua de compelir o réu ao cumprimento da obrigação definida pelo juiz. Isso significa que o juiz, diante das circunstâncias do caso concreto, deve estar atento se a multa é de fato útil e capaz de coagir o réu ao cumprimento da obrigação e, em avaliação positiva, definir valor razoável e a periodicidade de incidência para persuadir o réu ao cumprimento espontâneo da prestação determinada pela decisão judicial. O preceito cominatório em alusão admite certa flexibilidade, de modo que, se constatado haver o valor da astreinte se tornado ínfimo ou excessivo, é possível o magistrado o alterar inclusive de ofício, segundo o disposto no art. 537, § 1o, I, do CPC. Portanto, por se tratar de instrumento adequado e posto à disposição do juiz em vista de se materializar a tutela jurisdicional prestada, não há razão para que seja afastada no caso concreto. A aplicação da multa, em tais casos, tem por escopo estimular a agravante a cumprir a obrigação de fazer. E, no tocante à razoabilidade e proporcionalidade dessa mesma multa, agora na perspectiva de se apurar o quantum fixado, importa que a análise se alinhe com o disposto no art. 8o do CPC, que dispõe o seguinte: Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. (grifo nosso) Noto que a medida da proporcionalidade e da razoabilidade deve estar associada à eficiência, cabendo acrescentar que a observância desses princípios na fixação de parâmetros para a definição da medida coercitiva no processo judicial terá como norte a efetividade. É nesse cenário que deve ser apurado se o valor da multa fixada em R$ 1.000,00 por dia até o limite de R$ 50.000,00 se mostra razoável e proporcional, notadamente, quando se percebe o intuito de possibilitar o direito ao tratamento de saúde. A propósito, transcrevo ementas de julgados do Tribunal que tratam da validade da multa aplicada e da razoabilidade do valor estipulado para essa medida indutiva: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANOS DE SAÚDE. DEFICIÊNCIA TRANSVERSAL DE MAXILAR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. RECUSA PARCIAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ASTREINTES. 1. Deve ser reconhecida a probabilidade do direito do segurado que postula a realização de correção funcional de maxilar com adoção de técnica diversa da comumente adotada, quando devidamente justificada a necessidade de técnica diversa em relatório médico emitido pelo médico assistente. 2. A multa-diária pelo descumprimento de determinação judicial (astreintes) deve ser fixada de modo a preservar seu caráter coercitivo, guardando proporcionalidade com a natureza e urgência do caso (CPC/2015 537). Foi mantido o valor da multa em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento e o prazo de 10 (dez) dias para adoção das providências necessárias. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1282880, 07133781520208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA. 1. As astreintes ostentam natureza persuasiva, porquanto buscam vencer a resistência da parte em cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam garantir a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. No caso, há divergência entre os valores das parcelas contratadas e aquelas descontadas na folha de pagamento do autor, o que autoriza a suspensão dos descontos e a fixação de multa cominatória em caso de descumprimento da obrigação imposta na decisão judicial. 3. O valor estipulado a título de astreintes mostra-se razoável, diante da elevada capacidade financeira do banco e da proximidade com o valor da obrigação principal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1281250, 07145144720208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Feitas essas considerações, em uma análise inicial do caso, tenho como razoável a multa no valor fixado na origem, principalmente ao se considerar a capacidade financeira e operacional da agravante como critério para sua quantificação; além do que é mister que a penalidade pecuniária efetive o caráter pedagógico e inibitório que lhe é próprio. Além disso, ressalto que deixou a operadora de apresentar elementos concretos a permitir a fixação de parâmetros diversos dos estabelecidos pelo julgador monocrático no exame de razoabilidade do tempo em que haveria de ser adimplida a obrigação liminarmente imposta. De idêntico modo, inútil o acalorado descontentamento com o valor da multa se marcos outros a serem considerados como critérios mais justos e racionais não foram apresentados pela recorrente. Enfim, pelas razões expostas, tenho como não demonstrada a probabilidade do direito alegado, bem como qualquer elemento alijado da análise de mérito que possa implicar o afastamento ou a redução da multa cominatória neste momento processual. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero estar imbricado este requisito com a probabilidade do direito, de modo que, sem a verificação do atendimento a este, não se mostra plausível reconhecer a existência daquele. Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, o atendimento cumulativo dos requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo requerida pela parte agravante nas razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de concessão do efeito suspensivo ativo. Em consequência, MANTENHO o pronunciamento recorrido em sua totalidade. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora